Tribunal: TJBA
Processo: 8001507-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001507-36.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DURVAL MESSIAS NASCIMENTO CERQUEIRA Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EMERGENCIAIS. RECONSTRUÇÃO TOTAL DA MAXILA COM PRÓTESE E/OU ENXERTO ÓSSEO E OSTEOTOMIAS ALVÉOLO-PALATINAS. APELANTE PORTADOR DE ATROFIA ALVEOLAR SEVERA DA MAXILA, DISCREPÂNCIA NO PLANO OCLUSAL, REPOSICIONAMENTO ESPACIAL DA MANDÍBULA E ESPESSAMENTO DA MUCOSA PALATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PATAMAR ADOTADO PELO TJBA EM DEMANDAS ANÁLOGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – O Apelante, idoso com 61 (sessenta e um) anos de idade, é portador de atrofia alveolar severa da maxila, discrepância no plano oclusal, reposicionamento espacial da mandíbula, espessamento da mucosa palatal, características da Síndrome Combinada; diminuição transversal do arco alveolar maxilar; osso residual inferior a 10 mm; ausência total de elementos dentários; alteração severa da dimensão e contorno do rebordo alveolar; dor na articulação temporomandibular e limitação de abertura bucal. Diante do seu quadro clínico, teve indicação médica para realizar, de forma emergencial, procedimento cirúrgico de Reconstrução total da maxila com prótese e/ou enxerto ósseo e Osteotomias Alvéolo-Palatinas. II - Contudo, o Planserv recusou-se a autorizar a realização da cirurgia bucomaxilofacial prescrita, ao argumento de que o plano não contempla procedimentos de caráter odontológico e nem a cobertura para próteses customizadas. (ID 59046829). III – A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “a injusta recusa à cobertura do plano de saúde gera dano moral, pois agravada a situação de aflição psicológica e de angústia do usuário, que se encontra com a saúde debilitada.” (AgInt no REsp 1772800/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, Dje 24/09/2020) IV - Abusividade reconhecida na negativa. Fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que está em consonância com o patamar adotado pelo TJBA em situações análogas. V - A fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, somente se faz possível nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, situação não vislumbrada nos autos, visto que o valor atribuído à causa foi de R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais). VI - Desta feita, impõe-se o acolhimento da insurgência deduzida pelo Apelante, para arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §3º, I, do CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001507-36.2023.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante o DURVAL MESSIAS NASCIMENTO CERQUEIRA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA